Tribunal: TJDFT
Processo: 0727279-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727279-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DE ARAUJO ROGERIO AGRAVADO: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA, ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAMAMBAIA SEM TETO E TERRAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIEL DE ARAUJO ROGÉRIO contra a decisão de ID 131038404 (autos de origem), proferida em ação declaratória ajuizada em face de CONSTRUTORA PROSPEC CONSTRUÇÕES LTDA, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Alega, em suma, ter adquirido o imóvel a partir de financiamento imobiliário denominado “Programa Casa Verde e Amarela”, com financiamento do valor residual através da Caixa Econômica Federal; que realizou o pagamento de todos os valores descritos no contrato de compra e venda; que a cobrança do valor excedente de R$ 30.100,00 (trinta mil e cem reais), a título de INCC, como condição da entrega das chaves, é abusiva; que o habite-se já foi liberado; que já iniciou o pagamento das despesas condominiais; que, em ação idêntica, foi deferida a tutela provisória. Requer, liminarmente, que se determine a realização de vistoria do imóvel e a entrega das chaves, sob pena de multa diária. No mérito, pleiteia a confirmação da decisão liminar. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A parte agravante pleiteia a concessão de tutela de evidência. O parágrafo único do artigo 311 do Código de Processo Civil limita as hipóteses em que se admite a decisão liminar. Considerando que o agravante sustenta sua tese na suposta existência de prova documental suficiente dos fatos constitutivos de seu direito e na inexistência de oposição de prova capaz de gerar dúvida razoável (artigo 311, IV, do Código de Processo Civil), a interpretação a contrario sensu do mencionado parágrafo único impede o deferimento liminar do pedido. Colaciono precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. TUTELA DA EVIDÊNCIA. ARTIGO 311, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA No 358. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Para que seja concedida a tutela da evidência com base no artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, é necessário o exercício do contraditório e ampla defesa, uma vez que o parágrafo único do artigo citado estabelece que não é possível a concessão de liminar nessa hipótese. (...) (Acórdão 1272936, 07145941120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020.) Há, portanto, óbice expresso na legislação processual ao acolhimento do pedido liminar formulado no agravo de instrumento. Ainda que se adote o princípio da fungibilidade e se admita o pedido como de tutela provisória de urgência, o artigo 300 apresenta como pressupostos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a discussão se funda na suposta impossibilidade de cobrança de um valor adicional, como condição para entrega das chaves, devido a título de saldo devedor decorrente da correção monetária com base no Índice Nacional de Custo da Construção – INCC. A quitação dos valores previstos no contrato e abusividade do valor remanescente (seja no plano de existência, seja em relação ao cálculo realizado) é questão que exige a formação prévia do contraditório a devida instrução probatória. A parte agravante alega que a conduta da parte agravante gera prejuízo decorrente da ausência da fruição do bem imóvel. Contudo, verificada a alegada ilicitude do ato, há possibilidade de pleitear indenização pelo período em que ocorrer a hipotética retenção indevida das chaves. A parte alega que há precedente desta e. Corte, em questão similar, no qual houve deferimento do pedido de concessão de tutela provisória. Todavia, consultando os sistemas informatizados deste Tribunal, verifica-se que há diversos agravos de instrumento em curso sobre a mesma matéria, inclusive nesta e. Turma (AGI n. 0726468-22.2022.8.07.0000, Relatora Desa. Vera Andrighi), em que se indeferiu o pedido de natureza liminar formulado, não havendo, portanto, orientação majoritária nesse sentido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se o juízo a quo. Int. Brasília/DF, 21 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora